Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710198-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS DE CAMPOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Natureza. Quantidade. Pena de multa. Dias-multa. Condição financeira do réu. 1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (23,28g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 2 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 3 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, requerendo a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado, ao argumento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena-base foi fixada no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da imposição de regime inicial fechado para réu reincidente cuja pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2o, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado” (AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020